Tribunal: STM
Processo: 7000804-84.2022.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIO). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTA EM DESCOMPASSO COM OS VALORES REGENTES DA CARREIRA DAS ARMAS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO MILITAR. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O doloso enriquecimento ilícito, em detrimento dos bens da sociedade, evidencia que o representado carece da condição de permanecer integrando as Instituições Militares. Os autênticos Oficiais das Forças Armadas, além de formarem os homens que defenderão o País, preocupam-se, diariamente, com o patrimônio público. 2. O julgamento da RDIO possui a finalidade de avaliar as consequências éticas e morais da condenação penal do representado em sua carreira. Nesse contexto, os fatos constatados na APM originária, em regra, não podem ser rediscutidos, pois foram objetos de amplas análises em Processo anterior, regido pelo Contraditório e pela Ampla Defesa, no qual há Sentença transitada em julgado. 3. O militar pode ser exímio membro das Forças Armadas, no entanto desvios de princípios, escondidos em sua índole, podem aflorar por ocasião da prática de crime grave, assolando, a partir de então, os aspectos morais do Oficial e incompatibilizando-o com os preceitos éticos esperados de quem possui posto e patente. 4. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000804-84.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA DECLARAR O CEL R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO INDIGNO PARA COM O OFICIALATO, DETERMINANDO A PERDA
DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, "EX VI" DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E
VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E DO ART. 120, INCISO I, DA LEI Nº
6.880/80. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, NOS TERMOS DO ART. 135 DO CPPM C/C O ART.
141 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000804-84.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE
OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO
(RDIO). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM).
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTA EM DESCOMPASSO
COM OS VALORES REGENTES DA CARREIRA DAS ARMAS.
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO
MILITAR.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O doloso enriquecimento ilícito, em detrimento dos bens da
sociedade, evidencia que o representado carece da condição de
permanecer integrando as Instituições Militares. Os autênticos Oficiais
das Forças Armadas, além de formarem os homens que defenderão o
País, preocupam-se, diariamente, com o patrimônio público.
2. O julgamento da RDIO possui a finalidade de avaliar as
consequências éticas e morais da condenação penal do representado em
sua carreira. Nesse contexto, os fatos constatados na APM originária,
em regra, não podem ser rediscutidos, pois foram objetos de amplas
análises em Processo anterior, regido pelo Contraditório e pela Ampla
Defesa, no qual há Sentença transitada em julgado.
3. O militar pode ser exímio membro das Forças Armadas, no entanto
desvios de princípios, escondidos em sua índole, podem aflorar por
ocasião da prática de crime grave, assolando, a partir de então, os
aspectos morais do Oficial e incompatibilizando-o com os preceitos
éticos esperados de quem possui posto e patente.
4. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial. Decisão por
unanimidade.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
Representação para declarar o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO indigno para o oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua
patente, "ex vi" do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88 e do
art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato (RDIO) formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) em
desfavor do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal (CF/1988)
c/c o art. 115 do RISTM.
A Representação está formulada nos seguintes termos:
“[...] 3. Extrai-se da sentença condenatória e do acórdão que confirmou a
condenação decretada em primeiro grau que o ora representado, na condição de
diretor do Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), encargo que ocupou de
janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, “orquestrou o recebimento de vantagem
indevida paga pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, proprietário da
empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco”, que correspondia à
aproximadamente 10% dos valores pagos pelo nosocômio à credenciada, os quais
somaram R$ 3.740.696,52 (p. 46 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-
76.2018.7.00.0000).
4. Parte da distribuição da propina aos integrantes do esquema dava-se “Por
intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca
ingressaram no patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores
depositados, por ordem do Réu, nas contas bancárias do civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA” (p. 47 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-
76.2018.7.00.0000).
[...]
6. Já a segunda forma de pagamento de vantagem indevida no âmbito do HMAR
dava-se por meio de depósitos em cheque “diretamente nas contas bancárias dos
Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e Civil
LUCIANO DONATO BENETTI, esposo da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA” (p. 42 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-
76.2018.7.00.0000).
[...]
13. Do mesmo modo, foi-lhe sopesada desfavoravelmente a circunstância judicial
relativa ao modo de execução, em razão do “uso de terceiras pessoas para
depositarem e sacarem o dinheiro, impedindo uma ligação direta com os valores
ilícitos recebidos”, além de ter sido reconhecida “a agravante prevista no artigo 53,
§ 2º, inciso I, do Código Penal Militar, haja vista ter agido o réu em coautoria com
os demais, organizando a cooperação e dirigindo a atividade criminosa, usando,
para isso, de sua função de Diretor do HMAR, na época dos fatos” (p. 20 de
SENT57 do Evento 1 da APM 0000081-23.2012.7.07.0007).
[...]
16. Ressalta-se, ainda, que a conduta do ora representado, assim como a dos demais
militares envolvidos no esquema criminoso, repercutiu de forma negativa
nacionalmente, como se observa nas seguintes matérias jornalísticas publicadas em
sítios eletrônicos, assim intituladas: “Justiça Militar condena sete envolvidos em
esquema de corrupção no Hospital Militar do Recife” , “Sete pessoas são
condenadas por corrupção no Hospital Militar do Recife” e “Justiça Militar
condena dois coronéis e mais cinco pessoas por corrupção dentro do Hospital
Militar de Recife”.
17. A toda evidência, portanto, a ação criminosa do Cel R/1 Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO em nada se coaduna com os preceitos éticos que
norteiam a relação entre o militar e a Força e demonstra o descaso do oficial para
com os princípios mais caros às Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei
6.880/1980:
[...]
18. É certo, outrossim, que a violação, no caso do mentor do esquema criminoso
instalado no HMAR, que ocupava o posto de coronel, é ainda mais grave,
considerando-se a previsão do § 1º do art. 42 da Lei 6.880/1980 ("A violação dos
preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau
hierárquico de quem a cometer”).
19. Há que se registrar, por fim, que o ora representado também foi condenado pela
Justiça Militar da União em razão da prática de estelionato nos autos da APM
700018750.2018.7.07.0007 por fraudes também cometidas no âmbito do HMAR e
que resultaram no prejuízo de R$ 344 mil ao Exército. Embora parcialmente provido
seu apelo (Apelação 7000527-39.2020.7.00.0000), a condenação imposta ao militar
por esse egrégio Tribunal alcança quatro anos e três meses de reclusão (pendente
de processamento agravo no RE 7000265-21.2022.7.00.0000). [...].".
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Folhas de Alterações e certidões de antecedentes criminais do
militar foram acostadas aos autos (RDIO N° 7000804-84.2022.7.00.0000 – Eventos
7, 12 e 13).
À luz do disposto no art. 116, caput, do RISTM, a citação do
representado foi efetivada (RDIO N° 7000804-84.2022.7.00.0000 — Evento 18).
A Defesa constituída impugnou, alegando a injustiça na condenação do
Cel MADEIRO. Nesse sentido, afirmou que o Acórdão da Ap n° 7000057-
76.2018.7.00.0000 se embasou, exclusivamente, no depoimento inverídico do Fiscal
Administrativo; as doações do Serviço Quimioterápico de Pernambuco (SEQUIPE)
se reverteram em favor da OM, portanto não constituíram propinas; a JMU deixou
de analisar provas documentais juntadas na APM originária; e as doações da
empresa constituíam práticas antigas no Hospital Militar de Área do Recife
(HMAR), anteriores ao Comando do representado.
Outrossim, o Causídico destacou a carreira do militar, afirmando que o
Coronel angariou referências elogiosas; nunca foi punido; participou de duas
missões consecutivas no Haiti; e recebeu todas as medalhas do Exército Brasileiro.
Ademais, o representado alegou outras impropriedades na presente
RDIO. Nessa toada, aduziu que o MPM interpretou erroneamente certos trechos do
Acórdão da Apelação originária; e a APM n° 7000187-50.2018.7.07.0007, na qual
responde pela suposta prática de estelionato, está embasada em inverdades.
Por fim, a Defesa requereu a produção de provas, consistentes na oitiva
de testemunhas; juntada de extrato microfilmado do histórico do representado; e
expedição de ofício ao Comando do Exército, solicitando informações acerca da
existência de prejuízos ao Erário (RDIO n° 7000804-84.2022.7.00.0000 — Eventos
19).
O referido pleito defensivo foi indeferido por este Relator, por
contrariar a natureza da Representação e constituir pedido protelatório (RDIO n°
7000804-84.2022.7.00.0000 — Evento 21).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - INTRODUÇÃO.

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato (RDIO), formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM),
com vistas à perda do posto e da patente do Coronel R/1 do Exército Brasileiro
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, com fundamento no art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição Federal (CF/1988) c/c o art. 112 do RISTM.
O MPM alegou que o representado foi condenado, em sede da
Apelação n° 70000057-76.2018.7.00.0000, à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses
de reclusão pela prática de corrupções passivas, por 31 (trinta e uma) vezes, na
forma do art. 71 do CP.
Segundo o Parquet, o Coronel, na condição de Diretor do Hospital
Militar de Área do Recife (HMAR), orquestrou os recebimentos de vantagens
indevidas, pagas pelo civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES - proprietário da
empresa Serviço Quimioterápico de Pernambuco (SEQUIPE) -, em troca de
favorecimentos perante a Administração.
Nessa toada, o MPM requer a condenação do representado à perda do
seu posto e da sua patente.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.

II – FATOS APURADOS NA APELAÇÃO N° 70000057-76.2018.7.00.0000, A
ÉTICA E OS DEVERES MILITARES.

A instrução e o julgamento da APM n° 0000081-23.2012.7.07.0007 e
da Ap n° 7000057-76.2018.7.00.0000 apuraram que o Coronel MADEIRO, Diretor
do HMAR, liderou esquema de corrupção na sua própria OM.
Constatou-se que, em troca de benefícios, a SEQUIPE pagava propina
aos agentes da Administração, consistente em 10% (dez por cento) de cada contrato
avençado entre a firma e a OM.
Os valores ilícitos eram transferidos de duas formas.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, a empresa e os militares da OM forjavam termos de
doações fictícios, nos quais constavam materiais que nunca ingressaram na OM.
Simultaneamente, os 10% (dez por cento) dos valores ilícitos devidos
pela empresa eram depositados na conta do Sr. OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA,
escriturário do Banco do Brasil (BB), o qual trabalhava na Agência do HMAR. O
servidor, por sua vez, repassava valores ao representado.
Após, a SEQUIPE modificou a forma de operar. Nesse contexto,
passou a depositar, a mando do representado, cheques nas contas de integrantes da
OM: Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME; 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO; e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
Sobre os fatos apurados, citam-se os seguintes excertos do Acórdão da
Ap. 057-76:
“[...] O Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO era o
Comandante do Hospital Militar de Área do Recife (HMAR) à época dos fatos
descritos na Denúncia, de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, tendo sido apontado
pelo Órgão de Acusação como o idealizador e o coordenador do esquema criminoso
que funcionava no âmbito da citada Unidade Militar.
[...]
In casu, foi o Acusado [Cel MADEIRO] o responsável pelo credenciamento da
empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco para a atuação no
âmbito da Organização Castrense, conforme se extrai dos seguintes documentos
acostados aos autos:
[...]
O caderno processual demonstrou que o Réu, valendo-se de sua função de Comando
na Unidade Militar, orquestrou o recebimento de vantagem indevida paga pelo Civil
ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, proprietário da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco. Nesse sentido, transcrevo os seguintes
depoimentos colhidos em Juízo:
[...]
Observa-se desses depoimentos que a empreitada criminosa era orquestrada pelo
Acusado de duas formas: 1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais
registravam materiais que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar,
porém, tiveram os seus valores depositados, por ordem do Réu, nas contas
bancárias do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
Nessa condição, encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$
20.779,00 (vinte mil e setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$
15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte seis reais); e nº 01/2011, no valor de
16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais).
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de
2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças
do Exército, registrou que ‘(...) ficou caracterizada a (...) ausência de documentos
que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais (...)’.
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco diretamente na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do
Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO. Nesse ponto, o feito contém os seguintes documentos
comprobatórios da conduta ilícita:
[...]
Assim, restou demonstrado o recebimento de vantagem patrimonial indevida paga
pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, proprietário da empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, tendo a prova testemunhal
constante dos autos expressamente afirmado que o Réu era o "(...) Chefe do
esquema (...) cabeça de todo o esquema (...)" e que "(...) Coronel Madeiro dava as
ordens (...)".
Em consequência, caracterizada está a autoria delitiva do crime de corrupção
passiva, na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense:
[...]
Quanto à materialidade, o Relatório de Auditoria não programada, de 30 de
outubro de 2015, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército, para "(...) informar qual foi o valor (atualizado) do prejuízo
causado pelo não comprovação da entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife,
dos 24 (vinte e quatro) termos de doação auditados (...)", registrou o montante total
de R$ 383.262,08 (trezentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e dois reais e
oito centavos), atualizado até 26 de outubro de 2015, dos quais R$ 91.603,36
(noventa e um mil e seiscentos e três reais e trinta e seis centavos) atribuídos a
Termos de Doação oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco. Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017,
subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar
de Área de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade de procedimentos e o
valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela Unidade
Militar às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes
encaminhados pelo Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513
(quinhentas e treze) guias, percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três
milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e
dois centavos);
[...]
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a
empresa que obteve o maior valor repassado pela Administração Militar, R$
3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis
reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que
recebeu o valor total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e
noventa e cinco reais e dez centavos). Nesses termos, de fato, foi verificado evidente
benefício para a empresa de propriedade do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES, emitente dos cheques depositados nas contas bancárias dos demais
Corréus, [...].”.
As corrupções praticadas pelo Cel MADEIRO revelam claro atentado
aos preceitos éticos regentes da vida em sociedade.
O representado foi condenado a cumprir a grave pena de 6 (seis) anos e
11 (onze) meses de reclusão, pela prática de crime que violou os princípios da
Administração.
Os delitos que atentam contra o patrimônio público são duramente
combatidos pelo Estado brasileiro, mediante penas rigorosas; a atuação policial; e a
jurisprudência dos Tribunais.
Se no meio civil a desobediência aos preceitos que regem a
Administração Pública é rigorosamente enfrentada, com maior razão as violações
aos valores castrenses devem ser reprimidas.
Assim, o militar que infringe o patrimônio público, beneficiando-se à
custa do Erário por meio de atos ilícitos, deve ter o seu comportamento ético
criticamente avaliado.
Nesse contexto, repise-se que outros Oficiais, perante o STM, também
perderam os seus postos e as suas patentes por condenação decorrente da prática de
corrupção. A título de exemplificação, citam-se:
“[...]
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. [...].
DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. [...]. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE. [...]. A condenação transitada em
julgado pelo delito de corrupção passiva causa indelével mácula aos atributos de
probidade, de lealdade e de moralidade impostos a um Oficial das Forças
Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensível, a eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais
previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida,
declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posto e de sua patente. Decisão por unanimidade. [...].” (STM. RDIIO nº 7000686-
45.2021.7.00.0000. Rel: Min CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 10.2.2022.
Publicação: 21.3.2022) (Grifos nossos.);
“[...] EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. [...]. CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPOSIÇÃO
VEXATÓRIA DA FORÇA. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES.
[...]. 3. A prática de corrupção passiva é ato censurável para um Oficial e serve de
exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os
princípios e os valores que norteiam a carreira militar, bem como expor a Força
de forma vexatória perante a sociedade. Preliminar de prejudicialidade rejeitada.
Decisão
unânime.
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato acolhida. Decisão unânime.
[...].” (STM. RDIIO nº 7000460-74.2020.7.00.0000. Rel: Min ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 22.4.2021. Publicação: 30.4.2021). (grifos nossos.)
No presente caso, constata-se que o militar combaliu o Erário, violando
a ética e a disciplina, obtendo valores em detrimento do Estado Brasileiro.
Como se não bastasse o recebimento de propinas, o representado era o
Diretor do Hospital, responsável pela lisura dos procedimentos da OM.
No entanto, ao invés de preservar a higidez na administração dos bens
públicos, o Coronel utilizou-se da sua nobre função de Comando para arquitetar
sórdido esquema de corrupção.
Nessa toada, o Oficial Superior empregou seus subordinados no delito
e utilizou de funcionários da Agência do BB para receber propina em troca de
favorecimento à SEQUIPE.
Conforme citado nos excertos da Ap. 057-76, o representado era o líder
do esquema que envolveu, além de civis, os seguintes militares: Cel PTTC
ODILSON RIQUELME; 1° Ten RRm GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO; e ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA.
Os aspectos morais, atinentes às condutas criminosas dos participantes
do esquema, bem como as consequências desses atos para o meio castrense,
submeteram-se ao julgamento dos Ministros do STM. Após o devido processo legal,
todos, por unanimidade, foram considerados indignos de permanecer ostentando a
condição de Oficiais das Forças Armadas (Grifos nossos):
Cel PTTC ODILSON RIQUELME

7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. QUESTÕES DE ORDEM
SUSCITADAS DE OFÍCIO. ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REJEITADAS.
MÉRITO.
OFICIAL
CONDENADO
POR
CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). TRÂNSITO EM JULGADO.
CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO, MOVIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
CONTRA OFICIAL DO EXÉRCITO CONDENADO À PENA SUPERIOR A DOIS
ANOS DE RECLUSÃO, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 2.
NÃO HÁ POSSIBILIDADE PARA REDISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE E
A AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO À ILICITUDE OU À CULPABILIDADE DA
CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS SIM, ANALISAR SE, EM RAZÃO DA
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO,
TERIA
OU
NÃO
O
REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA PATENTE DE
CORONEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 3. OS FATOS IMPUTADOS AO
REPRESENTADO, QUE GERARAM A SUA CONDENAÇÃO, SÃO GRAVES.
TRATA-SE DE OFICIAL-SUPERIOR, COM VASTA EXPERIÊNCIA MILITAR-
PROFISSIONAL, QUE VIOLOU, DE FORMA CLARA E INCONTESTÁVEL, OS
PRECEITOS DA ÉTICA E DOS DEVERES MILITARES, RAZÃO PELA QUAL
ASSISTE RAZÃO AO PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA QUE O REPRESENTADO SEJA DECLARADO INDIGNO PARA
COM O OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE, CONDENADO À PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. 4. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA, PARA DECLARAR O
REPRESENTADO INDIGNO DO OFICIALATO E PARA DETERMINAR A PERDA
DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...].”
(STM. RDIO nº 7000687-30.2021.7.00.0000. Rel: Min CELSO LUIZ NAZARETH.
Julgamento: 18.5.2023. Publicação: 20.6.2023). (Grifos nossos.)

1° Ten RRm GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO

“[...]
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFICIAL DA RESERVA
REMUNERADA.
IRRELEVÂNCIA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO.
CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. UNANIMIDADE. A essência do julgamento do processo de
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente,
circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva.
Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitada. Decisão por
unanimidade. Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, no qual serão
avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. As matérias penais
decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede,
haja vista que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão
rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
acerca do acerto ou do desacerto da condenação imposta ao Representado, bem
como aferir vícios nela porventura existentes. Os militares das Forças Armadas,
além de lidarem com valores únicos como a vida e a soberania do Estado, também
lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de
comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à
observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. A condenação transitada
em julgado pelo delito de corrupção passiva causa indelével mácula ao dever de
probidade, de lealdade e de moralidade imposto a um Oficial das Forças Armadas,
cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais
previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida,
declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu
posto e de sua patente. Decisão por unanimidade. [...].” (STM. RDIO nº 7000666-
88.2020.7.00.0000. Rel: Min CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 4.3.2021.
Publicação: 23.3.2021) (Grifos nossos.)

ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA

“[...]
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUBALTERNO.
CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO.
CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE DA OFICIAL. UNANIMIDADE. A essência do julgamento do processo
de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das
Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente,
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva.
Preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito rejeitada. Decisão por
unanimidade. Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão
avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. O julgamento da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato possui natureza de aferição de requisitos morais, não cabendo a esta
Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da
condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura
existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a natureza do
crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade
para com o Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e
éticos elencados no Estatuto dos Militares. Os militares das Forças Armadas, além
de se depararem com valores únicos como a vida e a soberania do Estado, também
se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige retidão de
comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à
observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. Em consequência, o delito
de corrupção passiva cometido pela Representada atingiu, com gravidade, o
conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares. Por tais
motivos, a despeito de essa ter sido uma prática isolada da Representada, o caráter
nocivo da conduta perpetrada pela Oficial apresenta reflexos avassaladores no
âmbito castrense naquilo que diz respeito à manutenção dos atributos éticos e
morais anteriormente citados, sendo intolerável, também, sob esse prisma. Em
consequência, a conduta perpetrada pela Representada, sob o ponto de vista do
presente julgamento, causa indelével mácula ao dever de probidade, de lealdade e
de moralidade imposto a uma Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do
dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o
zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de
regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua
permanência na vitaliciedade militar. Representação acolhida, declarando a
Representada indigna do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua
patente.
Decisão
por
unanimidade.
[...].”
(STM.
RDIO
nº
7000487-
86.2022.7.00.0000. Rel: Min CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 16.2.2023.
Publicação: 2.3.2023). (Grifos nossos.)
Os executores do esquema de corrupção, detalhadamente arquitetado
pelo representado, foram, por unanimidade, considerados indignos de integrarem as
fileiras das Forças Armadas.
Dessa forma, com maior razão ainda, o líder da empreitada criminosa
merece ser afastado do Exército, com a perda de seu posto e de sua patente.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, ressalte-se que o crime praticado pelo Diretor do HMAR foi
amplamente divulgado pelos meios de comunicações, maculando a imagem das
Forças Armadas
1.

IV – CONSIDERAÇÕES SOBRE A DEFESA DE MÉRITO.

Embora todos os fundamentos expostos, o representado insurge-se
contra o mérito da Representação.
Para fins de organização, as teses defensivas serão divididas da
seguinte forma: 1) argumentos acerca dos fatos; 2) higidez da carreira do
representado; e 3) interpretações do Acórdão da Ap. 057-76 e análise da APM n°
187-50.2018.

1. Argumentos acerca dos fatos.

A Defesa constituída alegou a injustiça na condenação do Cel
MADEIRO.
Nesse sentido, afirmou que o Acórdão da Ap n° 7000057-
76.2018.7.00.0000 se embasou, exclusivamente, no depoimento inverídico do Fiscal
Administrativo; as doações do Serviço Quimioterápico de Pernambuco (SEQUIPE)
se reverteram em favor da OM, portanto não constituíram propinas; a JMU deixou
de analisar provas documentais juntadas na APM originária; e as doações da
empresa constituíam práticas antigas no HMAR, anteriores ao Comando do
representado.
A tese não prospera.
O julgamento da RDIO possui a finalidade de avaliar as consequências
éticas e morais da condenação penal do representado em sua carreira.
Assim, em sede da Representação, o STM julga se, diante da Decisão
desfavorável, o militar continua hígido moralmente para permanecer nas Forças
Armadas.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, os fatos constatados na APM originária não podem ser
rediscutidos, pois foram objetos de amplas análises em Processo anterior, regido pelo
Contraditório e pela Ampla Defesa, no qual há Sentença transitada em julgado.
Nesse rumo, citam-se as seguintes ementas, as quais refletem a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser inviável a reanálise dos fatos em sede
de RDIO:
“[...]
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. [...].
MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS
DO ESTATUTO DOS MILITARES VIOLADOS. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...]. II –
É consabido que a RDIO não se orienta pelo aspecto criminal, mas pelo aspecto
ético-moral, não havendo que se falar em reexame do escorço fático-probatório
condutor da reprimenda criminal imposta ao militar. O escopo da RDIO é
averiguar se o comportamento delituoso do Representado maculou a honra, o
decoro e o pundonor militares, de modo a impossibilitar que ele continue a
ostentar o posto de Oficial da Força Naval. [...] V – Representação acolhida para
declarar o Representado indigno para com o Oficialato e, em consequência,
determinar a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do art. 142, § 3º, VII,
da Constituição Federal; art. 120, I, da Lei nº 6.880/1980; e art. 115 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar. [...] VII - Decisão unânime. (STM. RDIO nº
7000578-79.2022.7.00.0000. Rel: Min LOURIVAL CARVALHO SILVA. Julgamento:
22.6.2023. Publicação: 10.8.2023) (Grifo nosso.);
“[...]
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. [...].
REDISCUSSÃO FÁTICO-JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. Por
derradeiro, é imperioso ressaltar que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não é a via escorreita para
rediscussão de matéria fático-jurídica. Representação julgada procedente. Decisão
por unanimidade. [...].” (STM. RDIO nº 7000929-23.2020.7.00.0000. Rel: Min
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 10.5.2022. Publicação: 3.6.2022) (grifos
nossos);
“[...]
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. [...]. 2. A
Representação para Declaração de Indignidade/lncompatibilidade para com o
Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de
matéria transitada em julgado, destinando-se, apenas, ao julgamento do Oficial, à
luz dos princípios morais, éticos e de respeito ao decoro e ao pundonor militares.
[...]. Representação acolhida para declarar o Representado indigno Oficialato,
determinando-se a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime. (STM.
RDIO nº 0000185-89.2016.7.00.0000. Rel: Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 5.9.2017. Publicação: 20.9.2017)(Grifo nosso.)
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o argumento da Defesa – no viés de que a condenação do
militar foi injusta – rediscute o mérito da Ap n° 7000057-76.2018.7.00.0000 e da
APM n° APM n° 0000081-23.2012.7.07.0007, aspecto vedado na presente
Representação.
Nessa base, a alegação da Defesa de que a condenação do representado
teria sido injusta não serve para lastrear a permanência do Cel MADEIRO, sob a
ótica ética e moral, no seio das Forças Armadas.

2. Higidez da carreira do representado.

O Causídico destacou a carreira do militar, afirmando que o Coronel
angariou referências elogiosas; nunca foi punido; participou de duas missões
consecutivas no Haiti; e recebeu todas as medalhas do Exército Brasileiro.
A tese não demonstra que o militar mantém condição ética de compor a
reserva das Forças Armadas.
Determinado militar pode ser exímio membro das Forças Armadas, no
entanto desvios de princípios, escondidos em sua índole, podem aflorar por ocasião
da prática de crime grave, assolando, a partir de então, os aspectos morais do Oficial
e incompatibilizando-o com os preceitos éticos esperados de quem possui posto e
patente.
Nesse contexto, mesmo se o histórico do Cel MADEIRO seja ímpar, a
prática de delito grave, nas circunstâncias apuradas, ofuscou a sua carreira.
No presente caso, o representado era o Diretor do HMAR. A sua
função exigia comportamento hígido na condução da OM.
No entanto, o militar frustrou a missão que o Exército lhe outorgou,
beneficiando-se de forma improba.
A conduta criminosa do representado foi gravíssima. O militar utilizou
da sua função de Comando para obter valores em detrimento do patrimônio público.
Nesse contexto, o STM guarda o dever de impor rigorosas sanções aos
militares que praticam atos geradores de enriquecimento ilícito à custa do Erário.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime demonstrou traição tão profunda aos valores castrenses que
fez perecer no representado as condições éticas e morais de comando, de
convencimento e de liderança sobre os seus subordinados.
Assim, a deslealdade cristalizou o carecimento de condições de
permanecer integrando o Oficialato.
Ante o exposto, a tese de que o representado foi exímio militar e a sua
condenação constituiu fato isolado na carreira não comprova possuir aptidões éticas
e morais para exercer o Oficialato.

3. Interpretação do Acórdão da Apelação originária e análise da APM n°
7000187-50.2018.7.07.0007.

O representado aduziu que o MPM interpretou erroneamente trechos
do Acórdão da Ap n° 7000057-76.2018.7.00.0000. Nesse sentido, destacou que:
- o réu OZÉIAS LEÔNCIO, diversamente do afirmado pelo MPM na
Inicial, não confessou ter participado de esquema criminoso; e
- o Parquet citou depósitos realizados pela SEQUIPE na conta bancária
do Sr. LUCIANO BENETTI, os quais ocorreram quando o Cel MADEIRO não era
mais o Diretor do HMAR.
Os argumentos apresentados pela Defesa são inócuos.
Os Ministros acordaram na Ap originária que o Cel MADEIRO foi o
líder do esquema de corrupção e recebeu valores durante o seu comando.
Conforme dantes exposto, os referidos fatos não devem ser
reanalisados na presente representação, a qual possui a finalidade apenas de avaliar
as condições éticas e morais do condenado.
Nessa
toada,
as
condutas
comprovadamente
praticadas
pelo
representado e reconhecidas pelos Ministros – liderar esquema de corrupção durante
seu Comando, recebendo propinas - ofereceram elementos mais que suficiente para
este Tribunal analisar os verdadeiros valores insculpidos no perfil do Cel
MADEIRO.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, debater assuntos secundários, como o esclarecimento se o
civil OZÉIAS assumiu a realização do delito e o momento em que o Sr. LUCIANO
BENETTI recebeu cheques, é desnecessário neste julgamento moral.
Nesse contexto, o argumento de que a inicial interpretou erroneamente
o Acórdão da Ap 7000057-76.2018.7.00.0000 é inapto a modificar a conclusão de
que o representado carece de condições éticas e morais de permanecer integrando o
Oficialato.
Como última tese, a Defesa cita outra impropriedade na presente
RDIO.
Nesse sentido, afirma que a APM n° 7000187-50.2018.7.07.0007
(mencionada pelo MPM na inicial), Processo na qual o Cel MADEIRO responde por
outros crimes (Estelionatos), está embasada em inverdades.
O Coronel foi condenado na referida Ação à pena de 4 (quatro) anos de
reclusão (Ap n° 7000527-39.2020.7.00.0000 – Relator: Min Francisco Joseli Parente
Camelo). O Processo se encontra atualmente pendente de Recurso (AI n° 7000521-
27.2023.7.00.0000 – Relator: Min Francisco Joseli Parente Camelo).
No entanto, as condutas apuradas nos autos que deram origem à esta
RDIO (Ap n° 7000057-76.2018.7.00.0000) foram tão graves que dispensaram o
sopesamento dos novos crimes imputados ao representado na APM n° 187-50. Dessa
forma, também se tornou desnecessário discutir, na presente RDIO, aspectos
relacionados à referida Ação Penal.
Assim, ante todo o exposto, as teses de que o Sr. OZÉIAS não assumiu
a prática de crime; o MPM citou recebimento de valores fora da época de comando
do representado; e a injustiça da APM n° 187-50 não foram capazes de amenizar a
gravidade ética e moral dos atos empreendidos pelo Cel MADEIRO e sequer trazer
novos fundamentos que possam dissuadir o Tribunal de Honra da JMU da iminente
perda do posto e da patente.

V. CONCLUSÃO

O presente feito reclama drástica solução, sob nova perspectiva.
Concentra-se na vertente ético/moral malferida com a prática ilícita, com possíveis
repercussões nos laços de vinculação do Oficial com a sua Força Armada. Sob esse
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

panorama, exsurge o arcabouço fundamentador da Representação em tela, consoante
previsão estabelecida no art. 142, § 3°,incisos VI e VII, da Constituição
Federal/1988.
Na análise em questão, o Cel MEDEIRO praticou crime que violou o
patrimônio público e gerou enriquecimentos pessoais durante o exercício da função
de Diretor.
Assim, o crime, com suas circunstâncias, traiu a confiança que o
Exército e a sociedade depositavam no representado.
Incontroverso terem sido vilipendiados, sobretudo, os preceitos
imbricados com os predicados comportamentais exigíveis do militar, os quais
decorrem das bases estatutárias, inerentes ao valor, à ética e aos deveres militares.
Ainda, os fatos, também, repercutem na infringência ao decoro da classe. Desaguam,
portanto, no desmerecimento de ser ostentada a condição de Oficial do Exército.
O texto legal (Lei nº 6.880/80 – Estatuto dos Militares) estabelece os
predicados exigidos do militar para a sua relação funcional e, ainda, os parâmetros
comportamentais que irradiam o seu compromisso para com a Pátria.
Nesse sentido, transcrevo os preceitos estatutários que, no caso,
restaram violados:
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I – o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e
pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
[...]
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
[...]
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
[...]
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer
natureza;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
[...]
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
I – a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem
ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
[...]
III – a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
[...]
V – o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e [...].
Sintetizando, atribui-se a violação aos preceitos estabelecidos no art.
27, inciso I, no art. 28, incisos I, II, IV, VI, XII, XVI, XVII, XIX, e no art. 31,
incisos I, III e V, todos do Estatuto dos Militares.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que a condenação do representado foi grave, mas o presente
julgamento deve verificar se o autor pode ou não permanecer como Oficial do
Exército Brasileiro, condição, hoje, assegurada pela titularidade da carta patente.
O desvio de conduta do representado atacou mortalmente o cerne da
confiança depositada em qualquer militar, quanto mais em um Oficial designado
para a Direção de OM.
A sociedade brasileira investiu pesadamente durante toda a carreira do
Oficial. Até a prática do crime, estava apto a ser mobilizado para comandar os seus
subordinados.
A intenção de se enriquecer ilicitamente, utilizando a função pública,
deixa claro que o representado não tem a menor condição de permanecer como
mobilizável. Demonstra não captar a magnitude pública do posto por ele ostentado
até o julgamento de hoje.
Os autênticos Oficiais das Forças Singulares, além de formarem os
homens que defenderão a sociedade, preocupam-se, diariamente, com o patrimônio
público.
Certamente, o representado esqueceu de todo esse esforço, pouco se
importando com os deveres de todos os agentes públicos e, principalmente, dos
Oficiais das Forças Armadas no sentido de proteger os princípios da Administração.
Nesse prisma, por qualquer vértice de análise, o representado está
totalmente impossibilitado de permanecer como Oficial do Exército, devendo ser
afastada, por completo, a chance de portar a sua carta patente ou de ostentar as
estrelas de Coronel.
Portanto, diante de toda a abordagem realizada, conclui-se pela
procedência da presente Representação. A prática ilícita perpetrada pelo Cel
MADEIRO (Corrupção passiva) e a sua consequente condenação, nos autos da Ap nº
70000057-76.2018.7.00.0000, atingiram frontalmente os aspectos éticos/morais
relativos à carreira das Armas.
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade
institucional, diante do desvirtuamento comportamental. Há evidente fragilização
das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade. Por isso,
inviável a permanência do vínculo, então existente do nominado Oficial com o
Exército Brasileiro. Evidencia-se a sua indignidade para com o Oficialato.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A rigor, o descumprimento das disposições acima transcritas, na forma
do art. 43, caput e parágrafo único, do Estatuto dos Militares, repercutem na sujeição
do Oficial à perda do posto e da patente, em face de sua incompatibilidade para com
o cargo e de sua incapacidade moral para o exercício das funções militares.
O representado há muito tempo deixou de ser Oficial, pois a filosofia
de vida dele não se coaduna com o pensamento exigido para os integrantes do
Exército. Aliás, acredito que jamais pertenceu “de fato” aos seus quadros.
Usurpou do posto que ostentava em proveito próprio, o qual deveria ter
sido exercido em defesa da sociedade e jamais contra ela. Negou o cumprimento do
dever e desmoralizou a autoridade que legalmente lhe incumbia honrar.
O representado está, hoje, na Reserva do Exército tão somente por
conta do título (Coronel), por força do Direito. Não comungou com a verdadeira
vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo a sua
vontade e o seu tempo ao cumprimento do dever, independentemente de estar no
serviço ativo, na reserva ou reformado.
O juramento voluntário que fez, perante a Bandeira do Brasil, foi
esquecido, ferindo frontalmente a ética militar ao não observar o preceito insculpido
no Inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: “amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal”.
Agindo dessa forma, comprovou que, em momento algum, honrou
efetivamente o Posto de Oficial do Exército na forma como a sociedade, a qual
investiu em sua formação, tem o direito de nos exigir. Assim, a sua exclusão das
Forças Armadas torna concreta a realidade que permanecia escondida.
Assim, diante da desonestidade em relação ao sistema público e da
perda de confiança em seu caráter, o militar carece de condição de representar as
Instituições Castrenses perante a sociedade.
Em 29.11.2016, no nobre exercício do múnus de Relator em sede do
julgamento do Conselho de Justificação n° 53-32.2016.7.00.0000/DF, o qual
também envolveu grave questão ético/moral, semelhante à apresentada no presente
Processo, destaquei que:
“[...] O Conselho de Justificação será, sempre, um processo muito doloroso.
Significa julgar para “cortar na própria carne”. Porém, de outra forma, traduz-se
na depuração dos recursos humanos da Força; no incentivo às boas condutas que
se adequam à moral e à ética; e na valorização da qualidade e dos atributos que
sustentam a credibilidade das nossas Instituições armadas.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece- se e premia
aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria
brasileira. [...]”.
Sr. Presidente, Srs. Ministros e Sra. Ministra, mais oportuno do que
nunca, ratifico o anexim, proferido em voto anterior, ao sacramentar que “nem
sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar!”.
Pelo exposto, acolho a Representação formulada pelo Procurador-Geral
da Justiça Militar, para declarar o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO indigno para com o oficialato, determinando a perda de seu posto e de
sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88 e do
art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356406v3 e
do código CRC f03be26c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 9/11/2023, às 14:38:21
1. https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/justica-militar-condena-sete-envolvidos-em-esquema-de-
corrupcao-no-hospital-militar-do-recife.ghtml; https://www.folhape.com.br/noticias/sete-pessoas-sao-
condenadas-por-corrupcao-no-hospital-militar-do-recif/38870; https://www.jusbrasil.com.br/noticias/justica-
militar-condena-dois-coroneis-e-mais-cinco-pessoas-por-corrupcao-dentro-do-hospital-militar-de-
recife/490708937, acessados em 24.8.2023.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000804-84.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para acolher a Representação formulada pelo Procurador-Geral da Justiça
Militar para declarar o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
indigno para o oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente, ex
vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88, e do art. 120, inciso
I, da Lei nº 6.880/80, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar contra o Coronel da
Reserva Remunerada do Exército FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988,
c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
O Representado foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça para
o Exército da Auditoria da 7ª CJM à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. 308 do CPM, por 31 vezes, na
forma do art. 71 do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente
semiaberto e o direito de apelar em liberdade.
Em
sede
da
Apelação
7000057-76.2018.7.00.0000,
relatada
pelo Ministro Alt Esq ALVARO LUIZ PINTO, este Tribunal confirmou a Sentença
nos seus exatos termos, à unanimidade, tendo havido o trânsito em julgado do
Acórdão em 4 de maio de 2022.
Opostos Embargos de Declaração, a Defesa buscou a rediscussão do
mérito, o que era incabível naquela seara, e, por isso, foram rejeitados à
unanimidade.
Registre-se, ainda, que a condenação foi objeto de Revisão Criminal,
igualmente sem sucesso, assentando-se que os documentos que foram novamente
trazidos na presente Representação de Indignidade não se mostraram aptos a afastar
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a existência do delito devidamente comprovado na esfera penal, a qual transitou em
julgado em 23 de maio de 2023 (processo 7000403-51.2023.7.00.0000/STM, evento
16, DJE1).
Nesta oportunidade, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar aponta que
a conduta perpetrada pelo Coronel da Reserva Remunerada do
Exército FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO violou o dever de fidelidade
para com a instituição a que servia e a confiança que seus pares e a sociedade
depositam em um Oficial das Forças Armadas. Pontuou, ainda, que tal proceder não
é compatível com os princípios éticos que norteiam a relação entre o militar e a
Força, elencados no art. 28 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Assim,
requer que seja declarada a indignidade do Representado para o Oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente.
Conforme narrado pela PGJM na Inicial, o Representado assim
procedeu, in verbis:
3. Extrai-se da sentença condenatória e do acórdão que confirmou a condenação
decretada em primeiro grau que o ora representado, na condição de diretor do
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), encargo que ocupou de janeiro de 2008
a fevereiro de 2011, "orquestrou o recebimento de vantagem indevida paga pelo
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, proprietário da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco", que correspondia a aproximadamente
10% dos valores pagos pelo nosocômio à credenciada, os quais somaram R$
3.740.696,52 (p. 46 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-
76.2018.7.00.0000).
4. Parte da distribuição da propina aos integrantes do esquema dava-se "Por
intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca
ingressaram no patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores
depositados, por ordem do Réu, nas contas bancárias do civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA" (p. 47 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-
76.2018.7.00.0000).
5. OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, escriturário do Banco do Brasil no posto situado
no HMAR à época dos fatos, confessou sua participação no esquema e foi
condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão pela prática de corrupção
passiva, tendo declarado que: (...) confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE
foram depositados em sua Conta Corrente, por solicitação do Cel Madeiro (...) Que
após a compensação dos cheques, o declarante sacava o montante solicitado pelo
Cel Madeiro (...) Que o declarante também chegou a sacar importâncias solicitadas
pelo Cel Madeiro, entregues diretamente ao próprio ex-diretor do hospital. Que o
declarante fez uma planilha dos depósitos realizados a pedido do Cel Madeiro, onde
eram consignados os créditos e os saques. Que o Cel Madeiro também tinha o
controle da movimentação dos créditos e dos saques relativos aos depósitos dos
cheques da SEQUIPE (...) Que na hora dos saques das importâncias fracionadas,
estas eram entregues diretamente do Cel Madeiro (...) Que volta a dizer que nunca
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

repassou qualquer quantia após a compensação dos cheques para alguém senão o
Cel Madeiro (...) (p. 47 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-
76.2018.7.00.0000)
6. Já a segunda forma de pagamento de vantagem indevida no âmbito do HMAR
dava-se por meio de depósitos em cheque "diretamente nas contas bancárias dos
Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA e Civil
LUCIANO DONATO BENETTI, esposo da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA" (p. 42 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-
76.2018.7.00.0000).
7. GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO recebeu em sua conta bancária,
como vantagem indevida, ao menos o valor de R$ 18.388,00 e foi condenado à pena
de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pela prática de corrupção passiva, tendo
sido declarado indigno por essa egrégia Corte na Representação de Indignidade
7000666- 88.2020.7.00.0000.
8. Declarou esse ex-militar que, "por solicitação do Cel Madeiro fez a troca de 2
cheques, cerca de 15 mil reais. Na época não prestou atenção que era da SEQUIPE.
Entregou o dinheiro dentro da agência do banco do brasil na mãos do Cel Madeiro"
(p. 47 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000).
9. ODILSON RIQUELME, por sua vez, recebeu em sua conta bancária, como
vantagem indevida, ao menos a quantia de R$ 132.102,86 e foi condenado à pena
de 4 anos e 7 meses de reclusão pela prática de corrupção passiva. Atualmente,
responde à Representação de Indignidade 7000687-30.2021.7.00.0000, em trâmite
nesse colendo Tribunal.
10. Segundo RIQUELME, "O Cel Madeiro determinou que o dinheiro fosse
depositado na conta do declarante (...) O Cel Madeiro determinou que o contato
com a SEQUIPE seria feito pelo declarante (...) Semanalmente, prestava contas ao
Cel Madeiro dos valores que foram depositadas (...)" (p. 47 de ACOR1 do Evento 79
da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000).
11. Já o civil LUCIANO DONATO BENETTI e sua esposa, a 1º Tenente R/2
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, receberam em sua conta bancária, como
vantagem indevida, ao menos o valor de R$ 34.876,21, tendo ambos sido
condenados à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão pela prática de corrupção
passiva. Atualmente, a militar da reserva não remunerada responde à
Representação de Indignidade 7000487- 86.2022.7.00.0000, também em trâmite
nessa egrégia Corte.
12. Segundo o acórdão que confirmou a condenação decretada em primeiro grau,
"a prova testemunhal constante dos autos expressamente" aponta "que o Réu [ora
representado] era o '(...) Chefe do esquema (...) cabeça de todo o esquema (...)' e
que [o] '(...) Coronel Madeiro dava as ordens (...)'" (p. 47 de ACOR1 do Evento 79
da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000). Por essa razão, foram imputados a ele,
enquanto "mentor da empreitada criminosa", "todos os fatos tidos como ilícitos" (p.
54 de ACOR1 do Evento 79 da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000).
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Do mesmo modo, foi-lhe sopesada desfavoravelmente a circunstância judicial
relativa ao modo de execução, em razão do "uso de terceiras pessoas para
depositarem e sacarem o dinheiro, impedindo uma ligação direta com os valores
ilícitos recebidos", além de ter sido reconhecida "a agravante prevista no artigo 53,
§ 2º, inciso I, do Código Penal Militar, haja vista ter agido o réu em coautoria com
os demais, organizando a cooperação e dirigindo a atividade criminosa, usando,
para isso, de sua função de Diretor do HMAR, na época dos fatos" (p. 20 de
SENT57 do Evento 1 da APM 0000081-23.2012.7.07.0007).
A Defesa, por sua vez, pleiteia o não acolhimento da Representação,
retomando as teses pretéritas sobre as provas dos autos, a evidenciar a inocência do
Representado, em especial o argumento de que os valores doados pela Empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco - não foram recebidos
indevidamente, mas, sim, utilizados em benefício do Hospital Militar de Área do
Recife (HMAR).
Feito esse relato, passo a expor as minhas conclusões.
Inicialmente, consigno que em sede de Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, apresentada em razão de
condenação transitada em julgado, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
CF, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, é incabível a
realização de revisão do julgado – como requer a Defesa –, uma vez que não é a
Ação apropriada nem prevista legalmente para tanto, não se tratando de uma Ação
Revisional com poder de rescisão.
Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco
pode-se remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se colocar em xeque
as decisões judiciais já estabilizadas em seu grau máximo, além de causar grave
insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e
as consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão
condenatória transitada em julgado, em razão do tipo penal cometido.
Não assiste razão à Defesa ao querer rediscutir a matéria, quanto mais
rever as provas produzidas no processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma
Representação para a Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Nela
não mais se discute se a conduta está ou não provada, mas sim se feriu a honra, o
decoro e o pundonor militares, sendo irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Não nos cabe discutir a justiça da condenação, a qual, no caso, foi
imposta à unanimidade por esta Corte – sob a relatoria do Ministro Alt Esq
ALVARO LUIZ PINTO, sendo definitiva em razão de seu trânsito em julgado.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, nesta seara, cabe-nos apenas julgar se o Oficial, condenado
à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão do crime que
cometeu – crime de corrupção passiva –, é digno de permanecer no oficialato ou é
com ele compatível, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise do
respeito ao decoro e ao pundonor militares.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em
definir os contornos das condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de
declará-lo indigno para o oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a
condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo social respectivo,
considerando-se os aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto dos
Militares.
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: um Oficial que comete o
crime de corrupção passiva contra a Administração Militar pode ser considerado
digno de seu ofício?
Ora, o crime de corrupção passiva é um crime que, em sua própria
essência, ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da
ética e do pundonor militares, é um ferimento de morte, não interessando a quantia
apropriada ilegalmente.
O crime de corrupção passiva, por si só, caracteriza falha ética e moral
do agente absolutamente incompatível com as lides do serviço público, mormente do
gestor militar que, ademais, tem um grupo de Oficiais e Praças como seus
subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável conduta. Estamos falando
de conduta ética que, por si só, fere o pundonor militar.
Certamente, este desvio, esta falha de caráter, quando verificada no
militar de alta patente, que tem sobre si a responsabilidade de conduzir uma
Organização Militar, causa ainda mais repugnância, afrontando claramente os
preceitos morais, bem como a ética e o pundonor militares.
Não deve ser objeto de avaliação, nestes casos de corrupção passiva, a
importância apropriada. Fere a ética e o pundonor militar quem recebe, direta ou
indiretamente, em razão de sua função, vantagem indevida, seja R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), seja R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ou R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais). Não é a quantia que valora o ferimento a esses valores.
Ambos são graves violações a princípios e a valores indispensáveis a um Oficial das
Forças Armadas.
Não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito, cuja
tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração
pela via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade,
pois esbarram na violação de confiança, honestidade, lealdade às instituições e mais
ainda, ao País. Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o
dano, por isso, muito mais do que patrimonial: é, também, moral e político.
O crime de corrupção passiva constitui um ilícito que desvirtua os
princípios constitucionais administrativos e, por isso, deve ser energicamente
censurado e reprimido, retirando-se dos meios administrativo e militar aquele que o
infringiu, principalmente quando tal agente é um Oficial de posto tão elevado,
preparado para exercer funções de chefia, comando e direção, servindo de exemplo
para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta irrepreensível em
todos os atos da vida, dentro ou fora da caserna.
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida
em detrimento da própria Instituição a qual serviu e na qual gozou de respeito por
toda uma vida, afrontando, de maneira inequívoca, os princípios morais e colocando
a corporação a que pertence em total descrédito perante a sociedade.
O art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao
consignar que “a violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto
mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer”.
E acrescento que mais gravosa ainda é a conduta realizada por aqueles
que foram homenageados e fortemente elogiados.
Assim, embora não haja situações desabonadoras em suas alterações
militares, havendo ainda menções elogiosas, tais fatos somente aumentam a sua
responsabilidade e o compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o
Oficial tem a obrigação de ser um exemplo para aqueles que se encontram sob o seu
comando, não sendo admissível que um homem que se preparou para exercer as
funções de comando venha a praticar atos que o tornem indigno para o oficialato.
Com efeito, o Oficial é o líder de seus comandados, tanto para o bem
quanto para o mal, tendo suas falhas condições de causar mais danos, uma vez que
sua conduta é sempre tida como ilibada e acima de qualquer suspeita, tanto pelos
seus pares quanto pelos seus subordinados.
E, prossigo, não há como acreditar que seria digno do Oficialato um
militar que tenha cometido o delito de corrupção passiva por 31 (trinta e uma) vezes.
Cito, por oportuno, os trechos do Aresto condenatório desta Corte, in
verbis:
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO era o Comandante do
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR) à época dos fatos descritos na
Denúncia, de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, tendo sido apontado pelo Órgão
de Acusação como o idealizador e o coordenador do esquema criminoso que
funcionava no âmbito da citada Unidade Militar.
Por esse motivo, o Réu foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 308, 329
e 312, todos do CPM. No entanto, a Sentença vergastada declarou a extinção da
punibilidade do crime previsto no art. 329 do CPM pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em abstrato, e considerou absorvidas as imputações
previstas no art. 312 do CPM. Nesses termos, remanesce unicamente acusação pelo
tipo penal de corrupção passiva, assim descrito no art. 308 do CPM:
(...) Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem (...). (Grifo nosso.)
(...)
In casu, foi o Acusado o responsável pelo credenciamento da empresa SEQUIPE -
Serviço Quimioterápico de Pernambuco para a atuação no âmbito da
Organização Castrense, conforme se extrai dos seguintes documentos acostados
aos autos:
(...)
Observa-se desses depoimentos que a empreitada criminosa era orquestrada pelo
Acusado de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais
que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus
valores depositados, por ordem do Réu, nas contas bancárias do Civil OZÉIAS
LEÔNCIO FERREIRA.
Nessa condição, encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$
20.779,00 (vinte mil e setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$
15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte seis reais); e nº 01/2011, no valor de
16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais). Acerca desse
procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013,
elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército, registrou que "(...) ficou caracterizada a (...) ausência de documentos que
comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais (...)".
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco diretamente na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
(...)
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, restou demonstrado o recebimento de vantagem patrimonial indevida paga
pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, proprietário da empresa
SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, tendo a prova testemunhal
constante dos autos expressamente afirmado que o Réu era o "(...) Chefe do
esquema (...) cabeça de todo o esquema (...)" e que "(...)Coronel Madeiro dava as
ordens (...)".
(...)
Nesses termos, de fato, foi verificado evidente benefício para a empresa de
propriedade do Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, emitente dos
cheques depositados nas contas bancárias dos demais Corréus, ressaltando-se que
delitos desse jaez são de difícil comprovação, razão pela qual, na esteira do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "(...) a configuração do crime de
corrupção passiva (...) não requer seja explicitada, detalhadamente, qual seria a
conduta funcional do agente corrompido, bastando a indicação de ela
potencialmente vir a existir (...)" (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº
1.354.672/DF, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 25/8/2014).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir
de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do
Comandante da Unidade Militar que orquestra e coordena um esquema criminoso
para o recebimento de vantagem indevida dentro da Organização Castrense.
Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Afinal, o "(...) Comandante/Chefe/Diretor causa prejuízos que podem ultrapassar o
dano patrimonial, pois se propagam, na OM, atitudes contrárias à hierarquia e à
disciplina militares (...)" (Apelação nº 88- 15.2012.7.07.0007/PE, Relator: Ministro
Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 28/5/2015). Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença hostilizada.
(...)
In casu, o Réu subscreveu o Oficio n° 05-SE-EB, de 27 de agosto de 2008,
solicitando à SEQUIPE doações de materiais para a Unidade Militar (fl. 275A e
fl. 1.600A). No entanto, segundo apontado pelo Relatório de Auditoria, de 7 de
outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade
e Finanças do Exército, "(...) ficou caracterizada a (...) ausência de documentos
que comprovem a entrada no patrimônio do H Mil A (sic) Recife dos materiais
(...)".
Além disso, as supostas doações correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez
por cento) das ordens de pagamento do HMAR destinadas à SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco, conforme se verifica na tabela abaixo:
(...)
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, evidente que as alegadas doações nada mais eram do que a
solicitação e o recebimento de vantagem indevida coordenada pelo Réu,
amoldando a sua conduta ao crime de corrupção passiva.
Afinal, na esteira do seguinte entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região: "(...) O crime de corrupção passiva consuma-se mediante a mera
solicitação de vantagem indevida (...)" (Apelação Criminal nº 2000.71.11.000494-6,
Relator para o Acórdão: Desembargador Federal Néfi Cordeiro, DJe: 14/10/2009).
Além disso, conforme já registrado na análise da autoria delitiva, os montantes
supostamente doados pela empresa de propriedade do Corréu Civil ERIBERTO
DE QUEIROZ MARQUES foram depositados nas contas bancárias dos Corréus
Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem
do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Nesses termos, tais doações objetivavam apenas camuflar a solicitação e o
recebimento de vantagem indevida pelo Acusado, evidenciando a tipicidade de sua
conduta. Incide sobre a espécie o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região: "(...) Havendo comprovação de que o acusado, ora recorrente, na
qualidade de funcionário público, recebeu, em razão do exercício da função,
vantagem indevida (dinheiro) (...) restou caracterizado o crime de corrupção
passiva (...)" (Apelação Criminal nº 0003112- 66.2007.4.01.4300, Relator:
Desembargador Federal Olindo Menezes, DJe: 5/2/2014).
No tocante à alegação defensiva segundo a qual "(...) todos os bens e valores
entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em benefício do
HMAR (...)", destaca-se que consta dos autos documentos colacionados pela
Defesa, dando conta da "(...) aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de
arcondicionado (...)". Esses serviços totalizaram, aproximadamente, R$ 94.000,00
(noventa e quatro mil reais) (fls. 285/500).
Ocorre que o volume de dinheiro movimentado por ordem do Acusado, nas contas
bancárias pessoais dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten
RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS
LEÔNCIO FERREIRA, alcançou a importância de R$ 243.509,02 (duzentos e
quarenta e três mil e quinhentos e nove reais e dois centavos), montante que, em
muito, supera os R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) destinados à Unidade
Militar.
Portanto, considerando o que estabelece o artigo 296 do Código de Processo Penal
Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)",
tais documentos não se mostram aptos a amparar o argumento defensivo no sentido
de que "(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação
foram revertidos em benefício do HMAR (...)". Afinal, o Acusado recebeu da
mencionada empresa quase o triplo do que efetivamente repassou à Organização
Castrense.
(...)
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, conforme consta dos autos, o Réu foi o idealizador e principal
coordenador do esquema criminoso no âmbito do HMAR. Por esse motivo é que a
Sentença vergastada imputou ao Acusado todos os valores depositados
ilicitamente nas contas bancárias do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME e do 1º
Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO. É irretocável o
entendimento do Colegiado Julgador de primeiro grau, pois, sendo o Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO o mentor da empreitada criminosa,
a ele devem ser imputados todos os fatos tidos como ilícitos, na esteira do seguinte
precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "(...) como
mentor intelectual do crime, cooperando para o resultado pretendido, deve
responder pela totalidade do crime (...)" (Apelação Criminal nº 20030310015173,
Relator: Desembargador Mario Machado, DJ: 23/11/2005).
(...)
Reitero, ademais, que as provas e alegações ora trazidas pela Defesa, a
despeito de tratarem de matéria fática, o que não é objeto da presente Ação, também
já foram objeto de discussão em sede de Revisão Criminal anteriormente
apresentada. Portanto, o Representado teve todas as oportunidades de apresentar
suas teses, as quais foram devidamente sopesadas, porém rechaçadas à unanimidade,
sobrevindo o trânsito em julgado que deu azo à presente Representação.
Assim, não se pode fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é
possível aceitar que um Oficial proceda da forma como se portou o Representado.
É imperioso reprimir a falha de caráter verificada, que é gravíssima por
si só, quanto mais sendo proveniente de um Oficial superior médico, o que gera
ainda mais indignação no seio da tropa e na sociedade em geral.
Deixar de reprimir pessoas que cometem condutas desse teor pode
representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de
impunidade e de injustiça que atormenta o nosso país.
Ademais, a questão retratada se torna ainda mais sensível quando se
trata de uma instituição militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda do tão
respeitado Exército Brasileiro. No caso, tratou-se do recebimento de vultuosas
quantias –, ferindo de morte a honra e o pundonor militares, os quais são
insuscetíveis de valoração econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos
presentes autos, verifico que o Representado não apresenta as condições necessárias
e inalienáveis para o exercício do mister das armas, amoldando-se à hipótese de
indignidade para com o oficialato.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores
para as instituições militares e para a própria sociedade. Não sendo tomada a
providência para perda do posto e da patente, ou para a declaração de
incompatibilidade/indignidade, quebra-se o lastro do exemplo de correção de
atitudes e de honestidade a que está vinculado o Oficial das Forças Armadas, além
de ultrajar-se a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado por
esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto acima é um flagrante desajuste do
Oficial com os princípios e valores caros à vida na caserna. Certamente, o crime de
corrupção passiva, definitivamente, não se coaduna com o que se espera de um
militar médico.
Nessa função, nos termos do art. 14 do Estatuto dos Militares, maior
era a sua autoridade e também a sua responsabilidade, de modo que tinha o Oficial o
dever de se fazer de exemplo para seus subordinados, bem como de fiscalizar suas
condutas.
Agindo como agiu, o Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída,
com a designação da importante função de diretor do Hospital Militar de Área do
Recife (HMAR), encargo que ocupou de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, além
de golpear a credibilidade depositada no Exército Brasileiro como um todo,
deixando de medir as consequências de sua atitude perante a sociedade, bem como
em relação a seus companheiros de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao
Oficial, transcende como ofensiva ao decoro da classe militar, maculando de forma
contundente a imagem do Exército.
Soma-se a isso, a repercussão negativa do caso nos veículos de
imprensa nacional, conforme apontado na inicial, in verbis:
16. Ressalta-se, ainda, que a conduta do ora representado, assim como a dos demais
militares envolvidos no esquema criminoso, repercutiu de forma negativa
nacionalmente, como se observa nas seguintes matérias jornalísticas publicadas em
sítios eletrônicos, assim intituladas: “Justiça Militar condena sete envolvidos em
esquema de corrupção no Hospital Militar do Recife”, “Sete pessoas são
condenadas por corrupção no Hospital Militar do Recife” e “Justiça Militar
condena dois coronéis e mais cinco pessoas por corrupção dentro do Hospital
Militar de Recife”.
Diante de todo o exposto, o modo de agir do Oficial representou
incorreto procedimento no desempenho do cargo, bem como prática de conduta
irregular que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o
pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com
a coisa pública e tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida,
mas sim conceitos de natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua
presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à
observância aos princípios e valores definidos e acolhidos nos meios social e
profissional do indivíduo. No caso do Oficial, a conduta exigida é rigorosa, um
verdadeiro sacerdócio aos princípios e aos valores éticos.
Portanto, tem-se que o proceder do Representado maculou
irreversivelmente sua carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser
ilibada, moral e eticamente irrepreensível, quanto mais a de um Oficial que exerce
uma função de comando, de gestão e que constitui exemplo a ser seguido por seus
subordinados.
Assim, ainda que na Reserva, a manutenção do posto e da patente do
Representado é providência incompatível com a nefasta conduta criminosa que
cometeu, conflitando com os interesses da Instituição Militar e da sociedade como
um todo.
No caso dos autos, as condutas do Oficial, que redundaram em
exposição do nome do Exército Brasileiro, são contrárias aos seguintes preceitos da
profissão militar, inscritos no Estatuto dos Militares, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem
ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
Assim, é de se concluir que o Representado infringiu a ética militar,
pois praticou atos censuráveis para um Oficial, servindo de exemplo negativo para
toda a cadeia hierárquica, ferindo frontalmente os princípios e valores que norteiam
a carreira militar, bem como expondo a Força de forma vexatória perante a
sociedade, razões que demonstram claramente a sua incompatibilidade com o
oficialato.
Afinal, não se mostra minimamente razoável manter como Oficial das
Forças Armadas alguém que foi definitivamente condenado pelo grave delito de
corrupção passiva, por 31 (trinta e uma) vezes, cometido da forma como verificada
em seu julgamento, recebendo, em razão do exercício da função, vantagens
indevidas de uma empresa que prestava serviço quimioterápico e chefiando todo o
esquema criminoso.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda do
posto e da patente, seja por indignidade ou incompatibilidade, consistindo tais
condutas, em última análise, em um desajustamento técnico-profissional, revelador
de uma clara inaptidão para a carreira militar que o torna sem condições de
permanecer na Força à qual pertence.
Nesse sentido, cito, ainda, a vasta jurisprudência desta Corte:
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. QUESTÕES DE ORDEM
SUSCITADAS DE OFÍCIO. ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REJEITADAS.
MÉRITO.
OFICIAL
CONDENADO
POR
CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). TRÂNSITO EM JULGADO.
CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO, MOVIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
CONTRA OFICIAL DO EXÉRCITO CONDENADO À PENA SUPERIOR A DOIS
ANOS DE RECLUSÃO, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 2.
NÃO HÁ POSSIBILIDADE PARA REDISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE E
A AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO À ILICITUDE OU À CULPABILIDADE DA
CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS SIM, ANALISAR SE, EM RAZÃO DA
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO,
TERIA
OU
NÃO
O
REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA PATENTE DE
CORONEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 3. OS FATOS IMPUTADOS AO
REPRESENTADO, QUE GERARAM A SUA CONDENAÇÃO, SÃO GRAVES.
TRATA-SE DE OFICIAL-SUPERIOR, COM VASTA EXPERIÊNCIA MILITAR-
PROFISSIONAL, QUE VIOLOU, DE FORMA CLARA E INCONTESTÁVEL,
OS PRECEITOS DA ÉTICA E DOS DEVERES MILITARES, RAZÃO PELA
QUAL ASSISTE RAZÃO AO PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, PARA QUE O REPRESENTADO SEJA DECLARADO
INDIGNO
PARA
COM
O
OFICIALATO
E,
POR
CONSEGUINTE,
CONDENADO À PERDA DO POSTO E DA PATENTE. 4. REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA, PARA DECLARAR O REPRESENTADO INDIGNO DO OFICIALATO
E PARA DETERMINAR A PERDA DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000687-
30.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 18/05/2023, Data de Publicação: 20/06/2023) (grifos nossos)
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E
ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
UNANIMIDADE. Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constituição Federal, combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena privativa
de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, no qual serão
avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. As matérias penais
decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede,
haja vista que a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão
rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
quanto ao acerto ou ao desacerto da condenação imposta ao Representado, bem
como aferir vícios nela porventura existentes. Os militares das Forças Armadas,
além de se depararem com valores únicos como a vida e a soberania do Estado,
também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige
retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o
rigorismo quanto à observância desses mandamentos é ainda maior, pois
representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados. Em
consequência, o delito cometido pelo Representado atingiu, com gravidade, o
conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares. A
condenação transitada em julgado pelo delito de corrupção passiva causa
indelével mácula aos atributos de probidade, de lealdade e de moralidade impostos
a um Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, o zelo com a coisa pública e os
demais valores morais previstos na legislação de regência representam conceitos
que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e
determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000686-45.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
10/02/2022, Data de Publicação: 21/03/2022) (grifos nossos)
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só
pela gravidade das condutas perpetradas pelo Representado, mas, principalmente,
pelo pernicioso precedente de permissividade, caso o abonemos, tendente a
constituir e a legitimar péssimo exemplo para a tropa, além de repugnante
sentimento de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o Representado
demonstrou que agiu de maneira irregular e incompatível com sua situação de
Oficial de carreira do Exército Brasileiro, além de ter desrespeitado a honra pessoal,
o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever
militares, prescritos no art. 28, caput, incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX; e
art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares),
merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da
patente.
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher a Representação
formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar o
Coronel do Exército FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO indigno para o
Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente,
com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, art. 120,
inciso I, da Lei nº 6.880/1980, e art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356172v6 e
do código CRC 14487a01.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/11/2023, às 22:30:5
7000804-84.2022.7.00.0000
40001356172 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR